Tribunal: STF
Processo: RHC 272794
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.054.983/SP.

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe).

3. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso.

4. Na sequência, foi impetrado o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando, ao final, no ato ora recorrido. 

5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta que o acórdão recorrido incorreu em ilegalidade ao não examinar adequadamente o constrangimento ilegal apontado pela defesa, limitando-se ao não conhecimento formal do habeas corpus. Argumenta que a controvérsia deduzida possui natureza estritamente jurídica, não demandando revolvimento fático-probatório nem se confundindo com revisão criminal. Aduz que o ciúme, por si só, não caracteriza motivo torpe, especialmente quando o delito ocorre em contexto de intensa carga emocional. Frisa que os próprios elementos constantes dos autos indicariam que a conduta foi praticada em cenário de forte abalo emocional, descontrole psíquico e perturbação mental, circunstâncias incompatíveis com a noção jurídica de torpeza. 

6. Requer, assim, o provimento do recurso ordinário para afastar a qualificadora do motivo torpe, com a consequente readequação da pena, ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri para submissão do recorrente a novo julgamento.

É o relatório.

Decido. 

7. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Especificamente quanto à pretensão de afastamento da qualificadora, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, a partir do que delimitado pelo Tribunal do Júri, assentou que a motivação do delito teria sido a mera insatisfação do recorrente em razão de sua ex-companheira estar se relacionando com a vítima, circunstância reputada apta a justificar a incidência do art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal. Eis o que constou do acórdão:

“No tocante à qualificadora (motivo torpe), foi ela regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, ficando demonstrado, durante a instrução criminal, que a motivação do Réu para a prática de crime tão grave e violento foi a mera insatisfação em razão de sua ex-companheira estar se relacionando com a vítima.” (e-doc. 16, p. 8)

10. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, para além do óbice relativo ao trânsito em julgado da condenação, a pretensão defensiva demandaria o reexame do quadro fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, especialmente no que diz respeito à caracterização do motivo torpe e à alegada existência de estado de alteração emocional ou perturbação mental do recorrente, circunstância incompatível com a estreita via do habeas corpus. Confira-se:

“(...) 
5. A condenação já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado, de modo que a utilização do habeas corpus para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, “e”, e 108, I, “b”, da Constituição da República, que limitam a competência revisional do Tribunal Superior aos seus próprios julgados. 
6. O habeas corpus não constitui via adequada para substituir a revisão criminal de condenação transitada em julgado, razão pela qual se justifica a manutenção da decisão que não conheceu do writ. 
(...) 
8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de motivo torpe e à inexistência de estado de alteração mental ou de choque do paciente, expressamente afastado no acórdão de apelação, demandaria revolvimento probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto. 
(...)”

11. Não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida. De fato, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à caracterização da qualificadora alusiva ao motivo torpe, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos e soberanamente reconhecido pelo Tribunal do Júri, demandaria evidente reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. VINGANÇA. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANALISAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NA VIA DO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 
1. Os jurados enfrentaram a quesitação apresentada e reconheceram, com base nas provas dos autos, que a motivação para o crime era mesmo a vingança e que ela tinha o condão de qualificá-lo pela torpeza. Desse modo, escapa dos limites da via estreita do habeas corpus, por demandar o revolvimento de fatos e provas, refutar os fundamentos pelos quais o Tribunal do Júri – juiz natural da causa - considerou abjeto o motivo do crime, até porque os jurados julgam por convicções íntimas. 
2. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos relativos à fixação da pena-base no mínimo legal. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(RHC nº 112.236/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/10/2013, p. 21/10/2013; grifos nossos)

12. Uma vez assentada a inexistência de ilegalidade no acórdão impugnado, igualmente descabe o acolhimento do pedido subsidiário de submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque a pretensão defensiva, fundada na alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, pressupõe incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus. Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, inexistindo campo para intervenção excepcional na soberania dos veredictos. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça
2. A parte agravante sustenta que o veredito condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos e requer a anulação do julgamento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando o desfecho da controvérsia pressupõe reexame do conjunto fático-probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva — condenação contrária à prova dos autos —, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 262.804-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 10/03/2026; grifos nossos)

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator